Tribunal: STF
Processo: RHC 56334
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
EMENTA: Prisão preventiva. Falta de fundamentação relativamente a um
dos réus, primário e de bons antecendentes e que não perdeu essas
características só porque esteja sendo acusado de ter agido em concurso
com o outro réu, este sim, de maus antecedentes. "Habeas-Corpus"
concedido ao primeiro.